Tribunal: TJDFT
Processo: 0021625-67.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. TERMO INICIAL PARA A FLUÊNCIA DE JUROS. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. REFORMATIO IN PEJUS. VEDADA.

1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedentes os pleitos para: a) declarar inexistente o título protestado e, portanto, inexigível o valor nele estampado; b) cancelar, definitivamente, o protesto realizado; c) excluir a anotação do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, pelo segundo réu, no prazo de cinco dias, sob pena de multa-diária; d) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de compensação pelos danos morais, acrescidos de correção monetária, pelo INPC, a contar do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação.

2. Quando uma das pretensões do recorrente está voltada à obtenção de tutela jurisdicional já garantida, resta evidente a ausência de interesse recursal quanto a este ponto, tornando impositivo o conhecimento parcial da insurgência.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, em verbete sumular, a possibilidade de violação à honra objetiva das pessoas jurídicas, a ensejar indenização por danos morais (Súmula no 227, STJ). O aludido entendimento escora-se na proteção à reputação das sociedades empresárias; trata da repercussão social de seu nome e conceito.

4. Conquanto exigível, em regra, a prova da configuração do dano moral, admite-se, mesmo em relação às pessoas jurídicas, a utilização de presunções e regras de experiência. Com lastro em tal premissa, a jurisprudência tem estendido às sociedades empresárias a presunção do dano moral, quando constatada a inscrição ou manutenção em cadastros de inadimplentes.

5. Se era possível a ambos os requeridos a adoção de medidas para retirada dos dados da demandante do cadastro de restrição de crédito, restam demonstrados o nexo de causalidade e a conduta ilícita. Tais elementos, somados ao dano de natureza extrapatrimonial, possibilitam a configuração do dever de indenizar.

6. O valor fixado a título de indenização por danos morais na origem atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a reparação, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, sendo também suficiente ao desestímulo da prática de novas condutas pelo ofensor.

7. Em casos de dano moral derivado de relação extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso. Contudo, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida, porquanto menos prejudicial ao recorrente, tendo em vista arbitrada a incidência a partir da citação.

8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.